Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700473-36.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por EDIVALDO DE ARAÚJO DE PAULO, na qual requer a revisão da condenação relativa aos autos n. 0723906-65.2021.8.07.0003, transitados em julgado em 10/04/2023, em que foi condenado como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c art. 29, e art. 62, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Alega o requerente ser a condenação passível de revisão porque a vítima faleceu no hospital três dias após o fato criminoso, em decorrência de infecção hospitalar, e não em virtude dos três disparos de arma de fogo. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 55030147, a Defensoria Pública, após analisar os autos indicados pelo requerente, informou: “Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional”. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há trânsito em julgado da condenação, tampouco fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Corrija-se a autuação, fazendo constar EDIVALDO DE ARAÚJO DE PAULO, conforme observou a DPDF. Ao arquivo. I. Brasília, 22 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador